Tribunal: STF
Processo: HC 210512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.12.2021 por Glauber Bez, advogado, em benefício de Bruno Raimundo Massera, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.658/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 12.10.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 (violência doméstica) e no art. 147 (ameaça) do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 13.10.2021, pelo Juiz de Direito Danilo Fadel de Castro no plantão judiciário da Comarca de Sorocaba/SP (fls. 49-50, e-doc. 3).



    3. Em 4.11.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de outubro de 2021, às 18h06, na Rua Expedito Alves Silva, 111, Mailasque, na cidade e comarca de São Roque/SP, BRUNO RAIMUNDO MASSERA, qualificado a fl. 10, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal Luana Segali, companheira dele, causando-lhe lesão corporal de natureza a ser definida no laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local, BRUNO RAIMUNDO MASSERA, qualificado a fl. 10, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou Luana Segali, companheira dele, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na morte dela. 



    Segundo se apurou, o denunciado e Luana mantiveram união estável por aproximadamente três anos e a vítima estava no primeiro mês de gestação.



    Consta que a vítima era agredida constantemente pelo denunciado, mas não havia registrado ocorrência pretéritas contra ele por medo. 



    Na data dos fatos, BRUNO e a vítima discutiram em razão de mensagens por ela recebidas de uma mulher que se dizia grávida do denunciado. Ao ser questionado por Luana acerca das mensagens, o denunciado arremessou o celular dela, quebrando-o. Em seguida, BRUNO ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la, oportunidade em que ela correu para a rua, mas foi alcançada por ele, que a puxou pelo pescoço, enforcando-a em uma manobra conhecida como ‘mata leão’, até que a vítima desmaiou e somente recobrou a consciência no hospital. 



    A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de São Roque, onde recebeu atendimento médico-hospitalar, tendo os funcionários do nosocômio solicitado a presença da polícia militar, por não ser a primeira vez que o casal era atendimento no hospital e em razão do desmaio e do estado gestacional da vítima. 



    Representação ofertada pela ofendida a fl. 20” (fls. 15-16, e-doc. 4). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2240575-03.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.10.2021, o Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou a remessa do processo à Procuradoria de Justiça, para manifestação (fls. 86-89, e-doc. 3). 



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista ter sido a denúncia recebida em 18.11.2021 pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP (Ação Penal n. 1501918-78.2021.8.26.0567). O juízo de primeiro grau também indeferiu pedido de liberdade provisória formulado em benefício do réu. 



    6. Contra o indeferimento da liminar pelo Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 702.658/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 27.10.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com estes fundamentos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO RAIMUNDO MASSERA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado, constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 147 E 129, § 9º, AMBOS DO CP. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO WRIT PARA IMPUGNAR DOIS ATOS COATORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.



    3. Na hipótese, consta da decisão impugnada que a vítima ‘e o paciente conviviam há cerca de três anos, até que no dia dos fatos iniciaram uma discussão, ocasião em que ele arremessou o seu aparelho de telefone celular e a ameaçou dizendo que 'iria matá-la', oportunidade em que ela tentou se livrar do agressor, mas foi alcançada por ele, que então a segurou pelo pescoço, enforcando-a com um 'mata leão', causando seu desmaio, e assim ela somente recobrou a consciência no hospital, havendo razões, portanto, para a manutenção da custódia a garantir a integridade física e psicológica da ofendida, que, aliás, se encontra grávida de um mês’. Tais motivos são idôneos e justificam a inexistência de ilegalidade flagrante apta a ultrapassar o óbice sumular.



    4. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade’ (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019).



    6. Agravo regimental desprovido”. 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a revogação da custódia preventiva. 



    Alega que “o Paciente encontra-se preso há mais de 2 meses, sem nenhuma interferência da defesa do Paciente no retardamento, longe disso, visando celeridade processual a resposta à acusação já foi ofertada. Tendo em vista o recesso forense, o qual vai entre 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022, neste período não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento, e podemos afirmar que até o recebimento da denúncia, citações e agendamento da audiência o Paciente vai experimentar a demora do Estado, por no mínimo mais 3 (três) meses” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma ausentes, no decreto prisional, “elementos concretos (e pormenorizados em consonância com o art. 312 do CPP) do caso em específico que possam dar base à prisão preventiva excepcional, a ultima ratio. A motivação para custódia cautelar é ABSURDAMENTE GENÉRICA, cita, apenas, NÃO POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA OU NOTÍCIA DE PARADEIRO CERTO, além disso, sendo essa a motivação para manutenção da prisão, está abatida pelos comprovantes de residência e emprego fixo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala estar “pacificado neste Supremo Tribunal que as decisões devem, em respeito ao postulado constitucional da necessidade da motivação adequada e suficiente das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF, EXIGIR DO MAGISTRADO CERTA DOSE DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA, CONCRETA, AINDA QUE SUCINTA, A RESPEITO DAS MOTIVAÇÕES PARA TAL DECISÃO, SITUAÇÃO INOCORRENTE IN CASU, já que o Juízo de primeiro grau utilizou-se tão somente e exclusivamente de uma decisão pronta, podendo ser utilizada em qualquer caso de violência, sem agregar, uma linha sequer que fosse, de fundamentação própria, não estabelecendo uma relação lógica-causal ao caso concreto” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se a pena máxima cominada ao delito imputado ao Paciente não for superior a 4 anos, considerando ainda que este é primário, não há qualquer óbice à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito (docs. anexos). NÃO HÁ NADA QUE DESABONE SUA CONDUTA, tampouco traga riscos à vítima (que pode ser amparada pelas medidas protetivas), bem como ao processo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Menciona “pedido de medidas protetivas feito pela vítima, motivo pelo qual está, por ora, também é mais do que suficiente para preservar a ordem pública, e a prisão do Acusado é totalmente desnecessária e arbitrária, sendo as medidas acima citadas suficientes in casu” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer: 



    a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida LIMINAR até o julgamento deste writ, para revogar a prisão preventiva ou ainda, sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas, como aquelas do art. 319 do CPP, ocasião em que sugerimos os incisos I, II, III, IV, V do art. 319 do CPP, ou até mesmo o inciso IX do mesmo dispositivo (monitoração eletrônica), e se possível, a aplicação de fiança no mínimo legal, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente; 



    b) Por fim, requer no mérito, concessão da ordem, e, caso deferida a liminar, seja está mantida no julgamento pelo colegiado, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do Paciente” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    8. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora” (e-doc. 9). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. A presente impetração carece de objeto e o impetrante não tem interesse de agir.



    10. Esta ação volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 702.658/SP. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2240575-03.2021.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 25.11.2021, a Nona Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2240575-03.2021.8.26.0000, assentando não haver ilegalidade na custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus – Ameaça e lesão corporal em âmbito de violência doméstica – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Não violada a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada”. 



    12. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 16.12.2021, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora